Tribunal: TJDFT
Processo: 0702172-39.2023.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. Nos termos da Constituição Federal, "ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal", assim como "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes" (art. 5o, incisos LIV e LV).
2. “É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório” (art. 7o, do CPC).
3. Hipótese em que, apesar da expedição de mandado de citação e intimação para comparecimento na audiência, com o suposto endereçamento para diversos e-mails do Recorrente, não há prova nos autos de que o “aviso de recebimento” foi recebido pela parte ré, tampouco há certidão nos autos de cumprimento da diligência; ademais, a informação constante do sistema PJe de que “O sistema registrou ciência em 03/04/2023 23:59:59” sobre o ato de citação é gerada de forma automática, inexistindo comprovação de que o Recorrente, de fato, tenha sido citado ou intimado.
4. A ausência de citação acarreta a nulidade absoluta dos atos posteriormente praticados, impedindo, portanto, o trânsito em julgado da ação (AgInt nos EDcl no REsp 1.561.177/AL, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 19/3/2020). Precedente das Turmas Recursais: Acórdão n.o 1750288.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento e repetição da diligência citatória em relação ao Recorrente. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de Recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).